Tribunal: TJBA
Processo: 8020962-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020962-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILBERTO SAAD

AGRAVADO: MOELLER & CIA LTDA

Advogado(s)
:
WILTON GOMES DE MORAIS FILHO, WILTON GOMES DE MORAIS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
STAY PERIOD
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda. contra Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de ação de busca e apreensão e a ordem de restituição de bens à recuperanda Moeller & Cia Ltda. A embargante sustenta contradição, alegando que: a) o crédito fiduciário é extraconcursal; b) não houve prova da essencialidade dos bens; c) o processamento da recuperação judicial não havia sido formalmente deferido, inexistindo o
stay

period
e a figura do Juízo Universal. Informa, ainda, declínio de competência do juízo originário da recuperação.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial para obstar a busca e apreensão de bens de capital essenciais, mesmo em se tratando de crédito com garantia fiduciária e em fase de tutela cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição ou omissão. O Acórdão foi expresso ao fundamentar que, embora o crédito fiduciário seja extraconcursal, o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
.

4. A proteção ao patrimônio produtivo pode ser antecipada em sede de tutela cautelar antecedente, conforme autorizado pelo art. 6º, § 12, da LRF, o que justifica a suspensão da busca e apreensão antes mesmo do deferimento formal do processamento da recuperação.

5. A competência para analisar a essencialidade dos bens é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Eventual declínio de competência territorial naquele juízo não autoriza a retomada automática da busca e apreensão pelo juízo cível comum.

6. A pretensão de reforma do julgado por discordância quanto à interpretação jurídica adotada configura nítido intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a essencialidade de bens de capital para a atividade empresarial. 2. A proibição de retirada de bens essenciais aplica-se inclusive aos créditos fiduciários e pode ser determinada cautelarmente antes do deferimento do processamento da recuperação judicial."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 12, e art. 49, § 3º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1475536/RS; STJ,
AgInt
no REsp nº 2061093/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8020962-19.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e parte recorrida MOELLER & CIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA